Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-36.1999.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000269-36.1999.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (APELANTE), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (APELANTE), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (APELADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON FIOD - CPF: 151.198.828-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI JOSE NIEDERMEIER - CPF: 146.021.560-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA DE LOURDES TRENTIN ZANON - CPF: 387.879.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA CRISTAL LTDA - ME - CNPJ: 00.081.467/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ERNANI EVANDRO KLASENER, contra a sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no 0000061-86.1998.8.11.0020), ajuizada pelo apelante contra MILTON DALVANI KLASENER,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/apelado, por reconhecer a prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito (cf. Id. no 210514239).

O exequente/apelante sustenta “
no iter processual, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso experimentou momentos de indesejável instabilidade com repetidas greves de servidores
”, pugnando, portanto “
pela mitigação do rigor na exigência do pronto atendimento, em momentos de reconhecida instabilidade na fluência dos trabalhos do Poder Judiciário desta unidade federativa
”. Por derradeiro, pontua que não houve o transcurso de prazo necessário à ocorrência da prescrição intercorrente.

Pede, pois, o provimento do apelo para que seja cassada a sentença e retomada a marcha processual
(cf. Id. no 210514245).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 210514251)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Contextualizando, o objeto desta lide é a Cédula de Crédito Comercial n° 95/00150-6, datada de 13.09.1995, no valor de R$149.953,12, com vencimento para 15.08.1996, emitida por Benjamin, Ernani e Milton Klasener
, em favor do exequente Banco do Brasil
, conforme alterações pactuadas no termo “
Aditivo de Retificação e Ratificação
”, firmado em 06.08.1997 (cf. Id. no 210626326 - pág. 24/35).

O presente procedimento executório tramita desde 05/11/1999.

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado/apelante, o MM. Juiz acolheu a arguição de prescrição e julgou extinta a execução sob os seguintes fundamentos:

“A Súmula 150 do STF estabelece que a consumação da prescrição intercorrente se dará no mesmo prazo para propositura da ação. In casu, ocorre a prescrição do direito de promover a ação cambial (ação de execução) que tenha como objetivo a cobrança de dívidas líquidas constantes de Cédula Rural, no prazo de 03 (três) anos, à luz do disposto nos artigos 60 do Decreto-Lei no 167/67 e 70 do Decreto no. 57.663/6. (...)

O presente feito evidencia-se ser um caso típico de prescrição intercorrente. Isso porque, a sistemática civil em vigor não admite a eternização do conflito, em prejuízo a correta e célere prestação jurisdicional. Como regra jurídica universal, o exercício do direito não deve alongar-se à mercê de seu titular e, para manter as relações jurídicas e conferir segurança a elas, a prescrição é um mecanismo de consolidação e estabilização.

A prescrição intercorrente nada mais é do que a perda do direito decorrente da conduta omissiva de seu titular, que não exerceu a busca pelo cumprimento da obrigação dentro de um prazo razoável fixado em lei. Em decorrência dessa omissão, o sistema jurídico pune seu titular, retirando-lhe o direito de exercê-lo.

Nesse sentido, aplica-se o conceito e os efeitos da prescrição extintiva à conduta omissiva do credor que, no curso do processo de execução, deixe de praticar atos para a realização e efetivação do direito material ou, em caso de falha da execução, não consiga lograr êxito na execução de seu direito.

Cumpre salientar que, assim como a prescrição em geral, a prescrição intercorrente materializa penalidade pela desídia do credor/exequente faltoso, sendo imprescindível a inequívoca demonstração do desinteresse do exequente no impulsionamento do feito, sendo correto afirmar que ela não se consuma unicamente pelo decurso do prazo prescricional, exigindo-se a paralisação do andamento processual pela desídia do credor.

Em verdade, no curso do processo, é evidente que o credor não pode ser penalizado com a demora natural e inerente ao rito processual ou à estrutura do juízo. Nesse sentido, o CPC/15 tratou da questão nos parágrafos do artigo 921, que prevê a suspensão da prescrição em casos de não localização de bens do devedor, cujo objetivo é permitir ao credor diligenciar, com mais tempo, à procura de bens penhoráveis. Decorrido o prazo suspensivo de um ano, o juiz ordenará o arquivamento do feito, momento em que se inicia o prazo da prescrição intercorrente, ressalvada a possibilidade de retomada do curso processual quando localizados bens (art. 921, §§ 2o e 3o, CPC).

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, na vigência do CPC/1973, o início do prazo prescricional deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980). (AgInt no AREsp 1463337/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Há hipótese, ainda, de inércia da parte credora e/ou inexistência de ato judicial ordenando a suspensão do processo pela não localização da parte executada/bens passíveis de penhora. Em tais casos, é de se ressaltar o entendimento jurisprudencial de que, no primeiro momento em que constatada a inércia ou não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a parte exequente sobre a situação, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão. A propósito, cito o julgado (...).

No caso específico dos autos, o início do prazo prescricional deve ser contado do início da inércia da parte exequente, isto é, após a elaboração do auto de avaliação de ID 65591030, fl. 101, em 03/09/2010. Desta forma, o prazo prescricional intercorrente ocorreu passados 03 (três) anos, em 03/09/2013.

Após a avaliação do imóvel em setembro de 2010, o credor somente veio dar impulsionamento oficial ao processo em 07/10/2016, fl. 134, quando então concordou com a avaliação. Ainda, somente em 14/07/2018 requereu hasta pública (ID 65591038, fl. 16). Ou seja, permaneceu inerte por mais de 03 (três) anos, em torno de seis a oito anos.

Em verdade, o banco exequente foi intimado por diversas oportunidades para dar prosseguimento ao feito, vide ID 65591030, fls. 109, 110, 114, 118, 126, 133, sendo que a demanda somente foi impulsionada em 07/10/2016, fl. 134. No ato, o banco apenas comunicou que concordou com a avaliação, não esclarecendo quais medidas gostaria de fazer com relação aos bens penhorados, o que veio acontecer somente em 14/09/2018, quando noticiou interesse em hasta pública, não antes de nova determinação judicial de intimação para impulsionamento, vide ID 65591038, fl. 14, 16.

Nesse contexto, resta clara a inércia da parte credora por prazo superior ao prazo prescricional. Corroborando a linha de raciocínio, segue jurisprudência: VOTO 45818 APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

Extrai-se dos autos que desde a inércia do credor até o momento da consumação da prescrição intercorrente, não houve a efetivação de medidas aptas para satisfação integral da execução, porquanto os atos expropriatórios somente não se finalizaram dentro do prazo em virtude da inércia da parte credora.

Ademais, é desnecessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a fim de proceder a citação dos executados e/ou indicar bens passíveis de penhora dentro do prazo legal, já que se trata de reconhecer a própria desídia na persecução de seu interesse atinente à satisfação da demanda, para o qual, inclusive, constituiu profissional habilitado.

Sobre o assunto, trago à baila os seguintes julgados: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 01. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência. Tema 01, mostra-se prescindível a intimação do exequente para andamentar o feito após o decurso do prazo de suspensão estipulado na sentença ou transcurso de 01 (um) ano, na ausência de prazo, correndo automaticamente após o transcurso do termo. II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido que na hipótese de declaração da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não cabe fixar a verba honorária em favor do executado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0178782-84.1999.8.09.0051, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 25/05/2020, DJe

de 25/05/2020)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Insta esclarecer que a não localização de bens/finalização dos atos expropriatórios em tempo hábil não pode ser imputada por culpa exclusiva do aparato judicial, porquanto, conforme detalhadamente descrito no relatório, a parte exequente também deu causa ao prolongamento da execução, deixando de apresentar em tempo hábil manifestações e bens suficientes para satisfação do débito.

Por fim, salienta-se que, intimada por meio de seu advogado, a parte exequente não comprovou causas interruptivas, suspensivas ou qualquer outro meio que impedisse a consumação da prescrição intercorrente, motivo pelo qual seu reconhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade e reconheço a prescrição intercorrente, declarando-a neste momento, e JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil”.

O tema “prescrição intercorrente” foi equacionado pelo eg. STJ por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4
. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto,
a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei).

Não se desconhece, porém, que, opera-se a prescrição intercorrente quando o credor, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação, conforme exegese contida na Súmula 150 do STF “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A Corte Superior firmou a tese orientativa de que “
incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
”, sendo que “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980)
”, enquanto que “
o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
” (
grifei
) (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

No caso,
a intimação do exequente para que fosse dado andamento no feito foi publicada em 27.04.2012, de modo que, aplicada a orientação da Corte Superior, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente deu-se em 27.04.2013, consumando-se em 27.04.2016 e, a próxima manifestação do exequente para dar andamento ao feito ocorreu somente em 07.10.2016, pugnando pela penhora e expedição do termo de penhora.

Assim, objetivamente, consumou-se a prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que a reconheceu.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024